Tribunal: TJES
Processo: 5005264-71.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005264-71.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: LUCIENE CHRISTINA FERRARI

RELATOR(A):
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL DA SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONTATO DIRETO COM PACIENTES SUSPEITOS OU CONFIRMADOS. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOR OMISSÃO ADMINISTRATIVA À SERVIDORA. MAJORAÇÃO TEMPORÁRIA PARA GRAU MÁXIMO. RECURSO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou procedente ação condenatória ajuizada por servidora municipal da saúde para reconhecer o direito à majoração do adicional de insalubridade de 20% para 40% durante o período da pandemia de Covid-19, em razão da exposição a agentes infectocontagiosos no exercício das funções em Unidade Básica de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se servidora municipal da saúde lotada em Unidade Básica de Saúde, com atuação no atendimento, triagem, notificação e consulta de enfermagem de pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19, faz jus à majoração temporária do adicional de insalubridade para o grau máximo, ainda que o Município não tenha produzido laudo técnico específico para o período pandêmico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de insalubridade a servidor público municipal exige previsão em legislação infraconstitucional local, requisito atendido pela Lei Complementar nº 6/2002 do Município de Vila Velha, que institui a vantagem e remete a disciplina da concessão à legislação pertinente.

O Decreto nº 11/2015 condiciona a concessão do adicional à exposição habitual e permanente a agentes nocivos e vincula a definição dos percentuais aos laudos técnicos aprovados pelo Serviço de Medicina do Trabalho do Município, de modo que a produção do LTCAT ou de documento equivalente incumbe ao ente municipal.

O Município não pode afastar a pretensão com fundamento na inexistência de laudo técnico quando a própria disciplina normativa local lhe atribui o dever de elaborar estudo apto a identificar unidades, setores e atividades submetidos a risco biológico.

A NR 15 enquadra em grau máximo as atividades com contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, premissa normativa que autoriza a majoração do adicional quando as condições concretas de trabalho revelam exposição qualificada a agentes biológicos.

A atuação da servidora em Unidade Básica de Saúde, porta de entrada do Sistema Único de Saúde, com atribuições de triagem, notificação e consulta de enfermagem de pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19, demonstra contato direto com usuários potencial ou efetivamente contaminados e justifica o pagamento do adicional em grau máximo no período pandêmico.

A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública impõe a fixação dos honorários advocatícios apenas na fase de liquidação, nos termos do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC, o que autoriza reforma parcial apenas nesse capítulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido e remessa necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento:

A legislação infraconstitucional municipal pode assegurar adicional de insalubridade a servidor público estatutário quando houver previsão local específica.

O Município, responsável pela produção dos laudos técnicos exigidos pela própria regulamentação local, não pode opor a ausência desse documento para afastar majoração de adicional de insalubridade durante a pandemia.

A atuação de servidora da saúde em Unidade Básica de Saúde, com contato direto com pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19, autoriza a majoração temporária do adicional de insalubridade para o grau máximo.

Em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, § 3º do art. 39; Lei Complementar nº 6/2002 do Município de Vila Velha, inciso V do art. 86 e art. 98; Decreto nº 11/2015 do Município de Vila Velha, arts. 1º e 2º, parágrafo único do art. 4º, incisos I e II do art. 5º e art. 6º; Lei nº 6.514/1977; Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 15; CPC, inciso II do § 4º do art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no RE 543.198, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 16.10.2012; TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 5004939-96.2021.8.08.0035, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 04.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA

Nº

5005264-71.2021.8.08.0035

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO
: LUCIENE CHRISTINA FERRARI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, nos autos da
ação cognitiva de cunho condenatório
, ajuizada por
LUCIENE CHRISTINA FERRARI
contra o recorrente, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito da autora à majoração do adicional de insalubridade ao grau máximo, no contexto da pandemia de Covid-19.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença deve ser reformada porque o grau máximo de insalubridade exige prova do contato permanente com pacientes em isolamento por doença infectocontagiosa, circunstância que, segundo sustenta, não se verifica no caso. Afirma que a recorrida trabalha em Unidade Básica de Saúde, e não em ambiente hospitalar, razão pela qual os pacientes diagnosticados com Covid-19 seriam encaminhados para outras unidades. Diz que a pandemia, por si só, não autoriza a elevação automática do adicional, nem há previsão na legislação municipal para majoração genérica em razão do estado de calamidade pública. Defende, ainda, que a apuração do grau de insalubridade depende de exame concreto e individualizado das condições de trabalho, mediante laudo técnico ou pericial idôneo, inexistente nos autos, sob pena de o Judiciário atuar como legislador positivo.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se integralmente improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Muito bem. Inicialmente, consta dos autos que a autora, ora apelada, servidora municipal, ajuizou a presente demanda buscando a majoração do adicional de insalubridade, ao fundamento de que exerceu suas funções como enfermeira
durante a pandemia de Covid-19, em contexto de exposição a agentes infectocontagiosos. Assim, sustentou que o trabalho desenvolvido no período pandêmico justificaria o pagamento do adicional em grau máximo, diante da intensificação do risco biológico inerente à atividade desempenhada.

A controvérsia recursal cinge-se à pretensão de majoração temporária do adicional de insalubridade percebido por servidora pública civil ocupante do cargo de técnico de enfermagem, com elevação do percentual de 20% (vinte por cento) para 40% (quarenta por cento), em razão das condições excepcionais de exposição a agentes biológicos verificadas no período da pandemia de Covid-19.

Nesses termos, destaco que, apesar de a Constituição Federal ter excluído os servidores públicos de receber o adicional de insalubridade (art. 39, §3º), por meio da Emenda Constitucional n.º 19/1998, o Supremo Tribunal Federal já manifestou entendimento sobre a previsão do acréscimo salarial em Lei Infraconstitucional. Senão, vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Adicional de insalubridade. Supressão de tal vantagem pela EC nº 19/98. Possibilidade de previsão por legislação infraconstitucional. Impossibilidade do reexame de fatos e provas dos autos. Precedentes.
1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido. (RE 543198 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/10/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 09-11-2012 PUBLIC 12-11-2012).

Assim, o recebimento do adicional de insalubridade por servidor público municipal demanda, além da previsão constitucional, a existência de
norma local
que assegure a eficácia do comando da Constituição.

No caso dos autos, verifica-se que, no âmbito do Município de Vila Velha, a Lei Complementar nº 006/2002 a qual
“Dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município de vila velha e dá outras providências”
, vigente à época do período postulado, atende adequadamente a esse requisito, ao reconhecer expressamente o direito dos servidores ao referido adicional, pelo que transcrevo abaixo:

Art. 86 Além do vencimento e vantagens previstos nesta Lei, serão deferidos as gratificações e os adicionais seguintes:

(...)

V - adicional pelo exercício de atividade insalubre, perigosa ou penosa;

Art. 98 Os adicionais de que trata esta Subseção serão concedidos na forma da legislação pertinente.

A referida previsão é regulamentada pelo Decreto nº 11/2015 que assim estabelece:

Art. 1º O Adicional de Insalubridade e o Adicional de Periculosidade serão concedidos aos servidores públicos municipais, na forma e condições definidas neste Decreto.

Art. 2º Atividades e operações insalubres são aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, conforme Lei Federal nº 6.514, de 22.12.1977, e NR 15 da Portaria nº 3.214, de 08.06.1978, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Art. 4º O adicional de insalubridade será concedido aos servidores que, no exercício de suas funções ou atividades, não ocasional de forma habitual e permanente, estiverem comprovadamente expostos às condições previstas no art. 2º deste Decreto.

Parágrafo único. O exercício eventual e não permanente de atividades consideradas insalubres ou perigosas, não gera direito à percepção do adicional de insalubridade ou de periculosidade.

Art. 5º O exercício de trabalhos em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente, assegura ao servidor, a percepção de adicional, segundo os graus e percentuais:

I - Grau Máximo - 40%;

II - Grau Médio - 20%.

Parágrafo único. O valor do adicional de insalubridade será calculado sobre o salário mínimo vigente, com a aplicação dos percentuais correspondentes aos respectivos graus, conforme definido neste artigo.

Art. 6º Os adicionais e seus devidos percentuais de insalubridade e periculosidade serão autorizados de acordo com os LTCAT’s aprovado pelo Serviço de Medicina do Trabalho do Município de Vila Velha tomando por base as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) vigente. (destaquei)

Nessa perspectiva, embora o recorrente sustente a inexistência de laudo técnico ou pericial, inclusive LTCAT, apto a comprovar a insalubridade em grau máximo, a própria disciplina normativa municipal de regência indica que a concessão dos respectivos adicionais depende de laudos técnicos aprovados pelo Serviço de Medicina do Trabalho do Município de Vila Velha, o que evidencia ser do ente público o dever de promover a sua elaboração.

Assim, considerando que na hipótese dos autos a apelada postula a majoração do adicional de insalubridade em relação ao período excepcional da pandemia da Covid-19, incumbia ao Município, com a necessária brevidade, produzir laudo técnico destinado a identificar as unidades, setores e atividades submetidos a contato direto com pacientes potencial ou efetivamente contaminados. Não o tendo feito, não pode o ente municipal invocar a própria omissão administrativa como fundamento para afastar a pretensão deduzida em juízo.

Assentada essa premissa, cumpre destacar que a Norma Regulamentadora nº 15, ao estabelecer a gradação da insalubridade, enquadra em
grau máximo
as atividades desenvolvidas com
contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas.

Nesse cenário, reconhecida a atuação da autora no contexto fático delineado nos autos durante o período pandêmico — porquanto ocupava cargo efetivo de enfermeira em Unidade Básica de Saúde, estabelecimento que integra a atenção primária e se qualifica como porta de entrada do Sistema Único de Saúde —, revela-se juridicamente consistente a conclusão de que esteve submetida a contato direto com pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19, notadamente porque competia à equipe de enfermagem a triagem, a notificação e a realização da consulta de enfermagem desses usuários. Em tais condições, mostra-se devido o pagamento do adicional vindicado, nos exatos termos em que reconhecido na sentença.

Nesse sentido, o precedente desta 3ª Câmara Cível:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO DE PANDEMIA. PREVISÃO LEGAL (ART. 98, LEI COMPLEMENTAR N. 06/2002). REGULAMENTAÇÃO (DECRETO N. 11, DE 20 DE JANEIRO DE 2015). SENTENÇA MANTIDA.

1. - O excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é necessária regulamentação em lei municipal específica para a implementação do direito ao recebimento de adicional de insalubridade por servidores públicos civis municipais, contratados pelo regime estatutário, por se tratar de norma de eficácia limitada. Precedente: RE 169173.

2. - No caso, não se pode negar que a apelada trabalhou como técnica de enfermagem e que a pandemia ocorrida em razão da Covid-19, fato notório (art. 374, inciso I, do CPC), implicou na elevação do grau de insalubridade (artigo 98, da Lei Complementar n. 06, de 20 de janeiro, de 2002, regulamentado pelos artigos 2º, e 5º, inciso II, do Decreto n. 11, de 20 de janeiro de 2015), de modo que para se desconstituir essa premissa fática o recorrente deveria ter demonstrado ao menos um fato impeditivo ou modificativo ou extintivo do direito da autora com força capaz de aquebrantar a premissa fixada no r. decisum recorrido, a exemplo daqueles previstos nos artigos 9º e 10, do Decreto n. 11/2015, mas não o fez, ou seja, não cumpriu com seu ônus probante (artigo 373, inciso II, do CPC).

3. - As alegações do recorrente não merecem guarida, porquanto o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo pelo trabalho desenvolvido pela apelada no cargo de técnica de enfermagem durante a pandemia (causada pelo Covid-19) encontra amparo legal no artigo 98, da Lei Complementar n. 06, de 20 de janeiro, de 2002, regulamentado pelos artigos 2º, e 5º, inciso II, do Decreto n. 11, de 20 de janeiro de 2015.

4. - Recurso desprovido. Sentença mantida. (APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 5004939-96.2021.8.08.0035. 3ª Câmara Cível. Relator: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA. Data:04/06/2024)

Por derradeiro, por se tratar de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, impõe-se que a fixação dos honorários advocatícios ocorra apenas na fase de liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, II do CPC, razão pela qual a sentença merece reforma parcial nesse ponto, por força da remessa necessária.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em sede de remessa necessária, deve ser reformada em parte a sentença apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados quando da liquidação do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
e, em sede de remessa necessária, deve ser reformada em parte a sentença apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados quando da liquidação do julgado.